Tribunal: TJES
Processo: 0002261-08.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Multas e demais Sanções; Liminar; Anulação de Débito Fiscal; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002261-08.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra acórdão da 2ª Câmara Cível que deu parcial provimento à apelação interposta pelo Banco do Brasil S/A, a fim de julgar parcialmente procedentes os pedidos da ação anulatória e reduzir em 50% o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O embargante alega omissão no acórdão, por ausência de fundamentação específica sobre a desproporcionalidade do ato administrativo e defende a legalidade e vinculação do valor da multa com base na Lei Municipal nº 6.601/2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à fundamentação sobre a desproporcionalidade da multa administrativa fixada com base na legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada ao art. 1.022 do CPC e somente são cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição ou corrigir erro material na decisão.

O acórdão impugnado examinou de forma suficiente e fundamentada as razões que justificam a redução da multa administrativa, com base nos critérios previstos no art. 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A decisão evidencia que, embora o ato administrativo seja legítimo, a multa fixada em R$ 37.640,00 mostra-se desproporcional frente à natureza da infração – tempo de espera em fila –, o que justifica a redução judicial.

A alegada omissão não subsiste, pois a fundamentação foi expressamente apresentada, sendo o inconformismo do embargante com o resultado da decisão insuficiente para justificar o acolhimento dos embargos.

É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes quando encontra fundamentação suficiente para decidir a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que reduz multa administrativa com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade não incorre em omissão quando fundamenta a desproporcionalidade à luz das circunstâncias do caso concreto.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo incabíveis quando utilizados apenas por inconformismo com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 57, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.551.087/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.03.2023, DJe 30.03.2023; STJ, AgInt no REsp 1.628.455/ES. TJES, Embargos de Declaração Cível Ap 035140129400, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 16.10.2023, publ. 23.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002261-08.2020.8.08.0011

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL SA

EMBARGAD
O
:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DES
.

FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

em face do acórdão (id. 9996993) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao apelo manejado por
BANCO DO BRASIL SA
, “
para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação anulatória, reduzindo a multa em 50% (cinquenta por cento) para, na forma do artigo 487, I, do CPC, extinguir a demanda, com resolução do mérito.
”.

Em suas razões (id. 10210491) aduz, inicialmente, a existência de omissão no
decisum
, porquanto fundamentado apenas na ofensa ao princípio da proporcionalidade, deixando de apresentar o motivo pelo qual o ato administrativo não guarda proporção com o fim a que se destina a Lei Municipal nº 6.601/2012.

Sustenta, ainda, que o Poder Judiciário somente poderia interferir na aplicação da sanção se verificasse a desobediência da Administração aos ditames legais relativos à matéria, hipótese não ocorrida
in casu
.

E mais: a infração que consubstanciou a lavratura do auto de infração resta prevista no art. 3º da aludida norma municipal, sendo, pois, impositiva a aplicação da multa e vinculante o seu valor.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar
o mérito do recurso
.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsistem os alegados vícios, porquanto integralmente examinadas as questões apresentadas. Veja-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. MUNICÍPIO. PROCON. DESCUMPRIMENTO DE ATENDIMENTO PREFERENCIAL IMEDIATO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória de auto de infração e multa, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim. O processo administrativo originou-se de fiscalização in loco, constatando o descumprimento do atendimento prioritário imediato em agências bancárias. O banco recorreu alegando insubsistência do auto de infração e, subsidiariamente, a necessidade de redução da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o processo administrativo que resultou na imposição de multa à instituição bancária deve ser anulado por ilegalidade; (ii) estabelecer se o valor da multa aplicada pelo PROCON deve ser reduzido com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O auto de infração lavrado pelo PROCON goza da presunção de legitimidade e veracidade, especialmente diante da reincidência do banco no descumprimento das normas relativas ao atendimento preferencial imediato, conforme normas consumeristas.

4. A instituição bancária não se desincumbiu do ônus de provar que o atendimento prioritário foi realizado de forma tempestiva, conforme determina o artigo 373, I, do CPC, mantendo-se a presunção de validade do ato administrativo.

5. A competência administrativa do PROCON para fiscalizar e aplicar sanções por violações ao Código de Defesa do Consumidor é reafirmada, sendo legal a imposição de multa pela falha no cumprimento do atendimento preferencial imediato.

6. Quanto ao valor da multa, verifica-se que sua fixação inicial, no valor de R$ 37.640,00, se mostra desproporcional frente à infração constatada, sendo razoável sua redução em 50%, a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade, incumbindo ao interessado o ônus de demonstrar a sua invalidade.

2. A multa administrativa imposta por violação ao Código de Defesa do Consumidor deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo passível de redução quando se revele desproporcional.
”

Ora, consoante pacífico entendimento do STJ, "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
" (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

Não se sustenta, pois, a alegação de omissão, se assim restou fundamentada a conclusão acerca da redução da multa:

“[...]
Não obstante, inauguro divergência quanto ao valor da multa, uma vez que sua fixação deve refletir três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Artigo 57
. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Destaco, ademais, o seu caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Ainda, esta Corte posiciona-se no sentido de que se deve observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Sob tais premissas, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado, caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

No caso, entendo que o
quantum
da multa foi fixado de forma desproporcional e irrazoável considerando o valor histórico de R$ 37.640,00 (trinta e sete mil, seiscentos e quarenta reais), principalmente porque as infrações observadas limitavam-se ao descumprimento de ordem de preferência legal e tempo de espera de cerca de meia hora, circunstâncias que, a meu sentir, não são aptas a gerar multa em patamar tão elevado.

Neste caso, consigno ser necessário reduzir a multa no percentual de 50% (cinquenta por cento) para que possa cumprir as finalidades do instituto, além de estar alinhada aos recentes precedentes deste TJES, mantendo, desse modo, a jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme previsão do artigo 926 do Código de Processo Civil.
Vejamos: [...]”

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de vícios, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1- 1-

As alegações da Embargante não são hábeis a demonstrar a ocorrência de omissão no julgado, evidenciando apenas o inconformismo com o que restou decidido e a pretensão de que a matéria seja reapreciada.

2- Se o aresto 'a quo' decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte (STJ, AgInt no REsp 1628455/ES)
.

3- Recurso conhecido e desprovido.

TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140129400, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/10/2023, Data da Publicação no Diário: 23/10/2023)

Do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.